Tribunal: TJBA
Processo: 8024699-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024699-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO LUIZ GOMES MARTINS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, no qual se pleiteia a reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e a revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob fundamento nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência no mandado de segurança que versa sobre revisão de proventos em relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à reclassificação funcional automática e ao recálculo dos proventos com base em posto superior sem o cumprimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, pois diz respeito ao pagamento mensal de proventos supostamente inferiores ao devido, de modo que a lesão se renova continuamente, afastando a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não o fundo de direito. A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por envolver matéria exclusivamente de direito e prova pré-constituída suficiente. A reorganização promovida pela Lei nº 7.145/1997 não implicou extinção imediata da graduação de Subtenente nem gerou direito à promoção automática, tendo sido posteriormente restabelecida pela Lei nº 11.356/2009. O art. 8º da Lei nº 11.356/2009 assegura apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, sem conferir direito à reclassificação funcional ou promoção hierárquica. A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais previstos na Lei nº 7.990/2001, como existência de vaga, interstício, aprovação em curso específico e inclusão em lista de pré-qualificação. A ausência de prova do atendimento a tais requisitos afasta a demonstração de direito líquido e certo. A pretensão de ascensão direta ao posto de 1º Tenente configura promoção “per saltum”, vedada pelo ordenamento jurídico, em afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. A transposição de carreira sem prévia aprovação em concurso ou processo seletivo interno viola a Súmula Vinculante 43 do STF e o Tema 724 da repercussão geral (RE 799.908/DF). A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido da inexistência de direito à reclassificação automática e à percepção de proventos de posto superior sem o cumprimento das exigências legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Não incide decadência no mandado de segurança que versa sobre revisão de proventos em relação jurídica de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente. 2. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração de posto superior, sem conferir promoção funcional. 3. A promoção na carreira militar depende do cumprimento dos requisitos legais, sendo vedada a ascensão automática ou “per saltum”. 4. A ausência de prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos legais afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação funcional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 25; CPC, art. 1.013, § 3º, I, e art. 1.021; CF/1988, art. 37, caput; Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 105; STF, Súmula Vinculante 43; STF, RE 799.908/DF (Tema 724); TJBA, MS nº 8025385-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 02.10.2023; TJBA, MS nº 8025858-76.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Hamilton, j. 18.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000554-38.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.11.2025; TJBA, MS nº 8054455-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Hamilton, j. 14.10.2025; TJBA, MS nº 8044743-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para afastar a decadência reconhecida na decisão monocrática e anular a extinção do feito sem resolução de mérito, e, aplicando a Teoria da Causa Madura, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.